Tribunal: TJMT
Processo: 0034253-49.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034253-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILMAR SOUZA DE ARAUJO - CPF: 798.099.361-68 (APELANTE), MARCOS SOUZA DE ARAUJO - CPF: 544.334.871-04 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0116-77 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), MARCOS SOUZA DE ARAUJO - CPF: 544.334.871-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO CONTRAÍDO POR INCAPAZ SEM A PRESENÇA DE SEU REPRESENTANTE – NEGÓCIO ANULADO PELA SENTENÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DEGRADAÇÃO DE QUALQUER ASPECTO ESSENCIAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A situação vivenciada pelo autor não pode ser classificada como aquele tipo que gera constrangimento social ou pessoal por conta de humilhação e/ou degradação de qualquer aspecto essencial da dignidade da pessoa humana capaz de justificar a reparação indenizatória pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034253-49.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZILMAR SOUZA DE ARAUJO, representado por MARCOS SOUZA DE ARAUJO, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Anulatória de Ato Jurídico c.c

Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1032597-69.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do negócio celebrado pelo autor sem a intervenção de seu curador, determinando que a requerida exclua todos os débitos decorrentes do contrato, mas desacolheu o pleito de indenização por danos morais. A sentença condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 63069065).

O apelante alega que sofreu dano moral indenizável, porque, mesmo sabendo da incapacidade absoluta do autor, o gerente da loja da apelante
“realizou a venda de produtos à pessoa absolutamente incapaz sem a presença de seu curador”,
e depois, agindo “
de forma hostil, humilhou os apelantes na frente das pessoas que se encontravam no local, e ignorou completamente o pedido para que se abstivesse de realizar a venda de produtos ao interditado”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral (cf. Id. nº 63069069).

A empresa apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id nº 63069075, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo.

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 77003461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A parte autora ajuizou a presente ação pretendendo, em primeiro, a declaração de nulidade da compra de produtos realizada pelo autor na loja da apelante, no valor de R$ 59,34, pois, conforme alegação e provas, sendo pessoa declarada incapaz (cf. Id. n.

63069064 - Pág. 23), não poderia ele, autor, contratar validamente sem a participação de seu curador, e, ainda, para que a ré fosse condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais que o autor alega ter sofrido.

Na sentença, o juiz indeferiu o pedido indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“No caso, o curador do Sr. Zilmar, seu irmão Marcos, esclarece que vinha recebendo telefonemas de cobrança da ré; que ao procurar uma das lojas requeridas lhe foi negado informações a respeito do negócio, no entanto, afirma ter pago a quantia de R$ 59,34, conforme comprovante de fls. 22, datado de 15/12/2015.

A ré por sua vez, admite a relação negocial, no entanto, diz que a compra foi realizada pelo autor, acompanhado de seu representante legal, e ainda, em valor distinto e por compra feito em 15/08/2016. Entretanto, não trouxe

aos autos qualquer documento que pudesse corroborar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu

Dessa forma, a fim de demonstrar a regularidade na compra dos produtos, inclusive, o noticiado financiamento realizado com o banco Semear , cabia à requerida demonstrar que o autor, na época da contratação, foi representado pelo seu curador o que não foi provado nos autos.

(...)

Por outro lado, o autor não demonstrou nenhum fato ou acontecimento vexatório, decorrente da cobrança indevida, hábil a atingir a sua esfera extrapatrimonial, portanto, deve ser rejeitado o pedido de indenização por danos morais.

(...)”.

A situação vivenciada pelo autor realmente não pode ser classificada como aquele tipo que gera constrangimento social ou pessoal por conta de humilhação e/ou degradação de qualquer aspecto essencial da dignidade da pessoa humana capaz de justificar a reparação indenizatória pleiteada, até porque, no caso, a dívida foi realmente contraída pelo autor.

Ademais, na petição inicial vinculada ao Id. n.

63069064 - pág. 5, a parte autora não diz que o autor foi humilhado pelo gerente da loja apelada, mas sim que o seu representante legal (curador), que não é parte no processo, foi hostilizado pelo gerente da loja da apelante, isto por ter se negado a fornecer documentos sobre a venda realizada, ou seja, a tese de que o autor foi humilhado em público no estabelecimento comercial da apelante, além de desacompanhada de prova, é inovadora e descabida, já que o fato envolveu pessoa diferente da do autor.

Portanto, a sentença deve permanecer inalterada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021